Tribunal: STF
Processo: RE 1040187
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE PRÓTESES/ÓRTESES. 



    Reconhecido o direito ao fornecimento de próteses/órteses aos pacientes elencados na inicial mediante ação coordenada pelo Município de Joinville, do Estado de Santa Catarina e da União”. (eDOC 7, p. 156)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 127 e 129, II e III, do texto constitucional. (eDOC 7, p. 195)



    Nas razões recursais, explica-se se tratar de ação civil pública proposta na origem pelo Ministério Público Federal em favor de diversos beneficiários, em que se pleiteia direito individual indisponível relacionado à saúde. Afirma-se que o acórdão recorrido alterou o rito de processamento da ação civil para ação ordinária, sob o fundamento de que o trâmite processual seria o mais adequado por se tratar de vários beneficiários. 



    Aduz-se que, mesmo reconhecendo a legitimidade ativa do Ministério Público Federal, o acórdão “equivocou-se ao restringir a atuação do Parquet aos limites do rito estabelecido para os feitos ordinários, quando a ação civil pública seria o meio processual mais adequado para se postular a tutela de direito individuais indisponíveis relacionados à adequada prestação dos serviços de saúde”.  (eDOC 7, p. 199)



    Afirma, por fim, que “o trâmite da ação sob o rito ordinário limita as possibilidades de atuação do Ministério Público Federal, mantido no pólo ativo da demanda, além de inviabilizar a extensão dos efeitos da decisão final, pelo menos, ao território submetido à jurisdição do órgão prolator”. (eDOC 7, p. 200)



    O recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte, ocasião em que determinei o retorno dos autos à origem para a aplicação do tema 262 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 9)



    O órgão julgador recusou a retratação em acórdão assim ementado:  



    “DIREITO À SAÚDE E PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMA 262. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONVERGÊNCIA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. JULGAMENTO MANTIDO. 



    1. O Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação civil pública que vise o fornecimento de remédios a portadores de certa doença. 



    2. Não constatada a divergência entre o conteúdo do acórdão recorrido e a orientação exarada no acórdão paradigma, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 605533 (Tema 262), o juízo negativo de retratação é medida que se impõe, a ensejar a manutenção do julgamento anterior”. (eDOC 43 – ID: 9f7ac762)  



    Após, os autos retornaram a esta relatoria. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Conforme se verifica dos presentes autos, cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo MPF em favor de um particular em face do Município de Joinville, do Estado de Santa Catarina e da União, em que se pleiteia a prestação de serviço de saúde. Após a obtenção da liminar, o MPF, objetivando ampliar a eficácia da decisão, apresentou pedido relativo a diversos outros beneficiários. 



    A Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, analisou a natureza de cada pedido, acolheu alguns e determinou a conversão da ação civil pública em ação ordinária. É o que se depreende do seguinte trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:  



    “A Quarta Turma deste Regional, em julgamento concluído em 29-07-2009, decidiu, por unanimidade, negar provimento aos recursos de apelação e à remessa oficial, restando o acórdão, de relatoria da então Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, que adotou integralmente os fundamentos da sentença como razão decisória, assim ementado (5.7, fl. 156):



    ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE PRÓTESES/ÓRTESES. 



    Reconhecido o direito ao fornecimento de próteses/órteses aos pacientes elencados na inicial mediante ação coordenada pelo Município de Joinville, do Estado de Santa Catarina e da União.



    Na sequência, trago o teor da tese fixada pelo Plenário do STF em 15-08-2018, com acórdão publicado em 12-02-2020, no âmbito do Tema 262 e sob relatoria do Ministro Marco Aurélio Mello: 



    O Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação civil pública que vise o fornecimento de remédios a portadores de certa doença. 



    Digo, então, que a decisão colegiada proferida por esta Corte não destoou da orientação pretoriana firmada. 



    Explico melhor.



    Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal contra a União, o Estado de Santa Catarina e o Município de Joinville, objetivando "a condenação dos réus à prestação do adequado atendimento médico-cirúrgico e ao custeio do fornecimento e da implantação de próteses e/ou órteses a todos os pacientes - incluindo a substituída Cecília Elisa da Silva - que delas necessitarem para sua reabilitação profissional e social, ainda que os respectivos materiais tenham de ser importados" (5.1, fls. 06-39). 



    O juízo de primeiro grau reconheceu, preliminar e expressamente, a legitimidade do MPF para encabeçar a ação e, no mérito, deferiu a tutela de urgência pleiteada para que os entes públicos realizassem, em favor da substituída, o procedimento cirúrgico de implante de prótese de quadril (5.1, fls. 200-203):



    (...)



    No curso do feito, porém, o Órgão Ministerial formulou inúmeros pedidos de extensão da medida antecipatória, inicialmente requerida apenas para Cecília Elisa da Silva, em benefício de diversos outros substituídos, portadores de diferentes patologias e, portanto, com necessidades sanitárias também distintas, a saber: 



    (...)



    Antes de sentenciar a causa, o magistrado de origem converteu a ação civil pública em ação ordinária, entendendo pela legitimidade do Parquet na assunção dos interesses dos substituídos expressamente identificados, mas negando a pretendida eficácia erga omnes, porquanto não havia prova da homogeneidade dos interesses postos em discussão (5.5, fls. 235-242). 



    Na sentença (5.7, fls. 08-23), integralmente reproduzida no acórdão objeto do presente reexame, o juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente a demanda, acolhendo alguns pedidos quanto a determinados substituídos e rejeitando outros. 



    Muito embora tenha sido adotada uma solução sui generis - na medida em que houve o reconhecimento da titularidade ativa do MPF em buscar prestações de saúde, mas a ACP foi convertida em ação ordinária -, penso não ter havido ofensa à tese firmada pelo Pretório Excelso no âmbito do Tema 262. 



    Isso porque a limitação da eficácia da sentença - e do acórdão - apenas aos substituídos nominados na lide (inter partes) não decorreu de suposta impossibilidade de o Ministério Público,em tese, requerer a irradiação de efeitos erga omnes em ações de tal natureza, mas, sim, do caráter genérico em que, na prática, revestiu-se o pedido de ordem coletiva. Nesse aspecto, o sentenciante bem pontuou o seguinte (5.7, fl. 20):



    (...)



    No caso dos autos, pareceu-me que a conversão formal do procedimento refletiu, a bem da verdade e da ordem jurídica, o desacolhimento material do pedido indeterminado (fornecimento e implantação de próteses e/ou órteses a todos os pacientes que delas necessitarem). Noutras palavras, não houve restrição do direito dos cidadãos de serem tutelados por meio de ações movidas pelo Ministério Público, mas mero juízo de improcedência (ainda que travestido de mutação procedimental) sobre uma pretensão genérica do Parquet.



    (...)” (eDOC 42 - ID: d1a58e3e, p. 1-3)



    Verifico, portanto, que as conclusões do acórdão recorrido não divergem do entendimento firmado âmbito desta Suprema Corte no julgamento do RE-RG 605.533, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 12.02.2020, tema 262 da sistemática da repercussão geral, ocasião em que se firmou a tese no sentido da legitimidade do Ministério Público para propositura de ação civil pública em favor de particulares em face do Poder Público para o fornecimento de serviços de saúde. 



    Observo, ainda, que divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, acerca da natureza de cada pedido, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:



    “Direito à saúde. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento pelo poder público. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem, necessário reexaminar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1513538 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2024)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Inaptidão física. Laudo de saúde. Nulidade. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária uma nova reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1505151 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.10.2024)  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente